Tribunal: STF
Processo: HC 74020
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-13
Data de publicação: 1996-08-13

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        "HABEAS CORPUS". PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVAMENTO DA
PENA PELA SEGUNDA QUALIFICADORA DO HOMICÍDIO. ARTIGOS 59, 61, II, E
121, § 2º, DO CÓDIGO PENAL.
1.      Está o acórdão satisfatoriamente fundamentado, ao fixar a
pena-base por homicídio qualificado, acima do mínimo legal, levando
em conta o disposto nos artigos 59 e 121, § 2º, do Código Penal.
2.      Assim, também, ao considerar a segunda qualificadora como
simples agravante da pena, por homicídio já qualificado (art. 61,
II, do Código Penal).
3.      Se houve algum excesso na fixação da pena-base, isso se
deve à interpretação de provas sobre as circunstâncias previstas no
art. 59 do Código Penal, e que, no âmbito estreito do "writ", não
pode ser revista por esta Corte, por envolver matéria de fato.
4.      Não caracterizado constrangimento ilegal, denega-se a
ordem.
5.      "H.C." indeferido.